Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO SUPERIOR AO CRITÉRIO DE 1/8. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE VEÍCULO PARA COMETIMENTO DO CRIME. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, torna legítima a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo), em respeito ao princípio da individualização da pena.
2. O emprego de veículo automotor para se aproximar da vítima e possibilitar a fuga, por si só, não se mostra suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase, porquanto não demonstrado que o modo de execução do delito ultrapassou a normalidade típica, especialmente quando o emprego do veículo foi o meio pelo qual a polícia chegou rapidamente à autoria do crime. Circunstância negativa afastada.
3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente, não sendo possível a preponderância da atenuante sobre a agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.